Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. CONCORDÂNCIA ENTRE OS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO.
1. Declaração formal de existência da união lavrada por escritura pública em serventia notarial é suficiente para comprovar a constituição familiar entre os agravantes.
2. É desnecessária instrução probatória para declarar dissolução de união estável em face do teor da escritura pública ao lado da ausência de controvérsia entre as partes a respeito de sua existência e duração. Ademais, no caso, não há indicativo de atuação fraudulenta
3. Recurso conhecido e provido.